Tribunal: TJDFT
Processo: 0732443-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MÚTUO FIRMADO COM TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NULIDADE DO NEGÓCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. ANÁLISE DOCUMENTAL. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SUPOSTA VÍTIMA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a instituição financeira requerida a retirar anotação de alienação fiduciária que consta no registro do veículo de propriedade da autora. A título de indenização por danos morais, a sentença condenou o Banco requerido no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), quantia corrigida monetariamente pelo INPC a contar da publicação da sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de inscrição indevida. Ademais, houve condenação da instituição financeira nas sanções reservadas à litigância de má-fé, por supostamente deduzir defesa relativa a fato incontroverso (art. 80, I, do CPC), com multa arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2. A parte autora adquiriu veículo automotor em processo de inventário que tramitou perante a 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, com trânsito em julgado na data de 30/10/2019. No DETRAN/DF, ao tentar realizar a transferência do bem para o seu nome, verificou que o bem havia sido alienado fiduciariamente pela instituição financeira em benefício de Maria Luísa Nascimento de Paula. A dinâmica fraudulenta se desenvolveu por astúcia da sociedade JFS Comércio de Veículos Eireli, que, por intermédio de representante, contratou mútuo bancário em nome de Maria Luísa Nascimento de Paula, em operação garantida por alienação fiduciária envolvendo o veículo da autora.

3. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade pelos danos decorrentes. A propósito, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Incontroverso que o contrato de alienação fiduciária fraudulento que originou o prejuízo suportado pela autora foi celebrado pela própria instituição financeira ré. Além disso, o Banco deixou de adotar as medidas cabíveis para retirada do gravame que pende sobre o bem da autora, além de não fornecer qualquer esclarecimento satisfatório a respeito da situação deduzida (no do protocolo 97742353). Preliminar rejeitada.

5. A atuação da instituição financeira revela postura contratual ilícita apta a fundamentar o dever de indenizar, inclusive a título de dano moral. A consumidora comprovou ter pactuado negócio jurídico que não pôde ser realizado nos seus termos originais em razão do gravame incidente sobre o bem. Assim, teve de contrair um empréstimo bancário para adimplir a obrigação pactuada. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais revela-se proporcional e razoável. Precedente desta 2a Turma Cível.

6. Na hipótese de dano decorrente de relação extracontratual, os juros de mora sobre o valor da indenização devem incidir desde o evento danoso, segundo inteligência do art. 398 do CC e enunciado n. 54 da Súmula do STJ.

7. Sentença reformada no tópico em que admite litigância de má-fé da instituição ré. Com efeito, a litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Os pedidos formulados no recurso foram dirigidos à legítima defesa do direito que a parte entende possuir, sendo certo que a improcedência das pretensões deduzidas pela instituição bancária não implica falta de lealdade processual. Assim, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Apelação do Banco Santander Brasil S.A. provida no ponto.

8. Apesar de Maria Luísa Nascimento de Paula ter sido incluída no polo passivo da demanda, não foi condenada pela sentença a quo em nenhuma das sanções estipuladas à instituição financeira ré, o que demonstra ausência de interesse recursal.

9. Apelação da instituição financeira conhecida e parcialmente provida. Recurso de Maria Luísa Nascimento de Paula não conhecido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.